Tribunal: STF
Processo: RE 1485190
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI MUNICIPAL N. 10.020/2016, DE FLORIANÓPOLIS. NORMA QUE ALTERA A REDAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N. 4.601/95, DE FLORIANÓPOLIS, ALUSIVOS À PRÁTICA DO SURFE NA ÉPOCA DA PESCA DA TAINHA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ORDEM FORMAL E MATERIAL. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGIFERANTE DA UNIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAIAS E MAR TERRITORIAL QUE, EMBORA SEJAM RECONHECIDAMENTE BENS DA UNIÃO, NÃO IMPEDEM A REGULAÇÃO DE SEU USO PELO MUNICÍPIO DE ACORDO COM SUAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO QUE DECORRE NÃO APENAS DOS ARTS. 23, INCS. V E VI, E 30, INCS. I, II E IX, DA CRFB, MAS TAMBÉM DO PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (LEI N. 7.661/88). PLANO QUE OUTORGA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS COMPETÊNCIA PARA EDITAR SEUS PRÓPRIOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DA ZONA COSTEIRA, DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES LOCAIS, INCLUSIVE A DEFESA DAS ATIVIDADES SOCIOECONÔMICO-CULTURAIS. PESCA ARTESANAL DA TAINHA RECONHECIDA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LEI ESTADUAL N. 15.922/2012). PREVALÊNCIA DO INTERESSE LOCAL E DA PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL. MUNICÍPIO QUE, ADEMAIS, LEGISLA EM SUPLEMENTAÇÃO ÀS LEIS FEDERAIS E ESTADUAIS, DE ACORDO COM AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE VIOLAÇÃO MATERIAL À ORDEM CONSTITUCIONAL. MEDIDA INSTITUÍDA PELA NORMA QUESTIONADA QUE APLICA O SISTEMA DE BANDEIRAS NAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS DURANTE O PERÍODO DA PESCA DA TAINHA (01 DE MAIO A 10 DE JULHO). PROCESSO LEGISLATIVO QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS E DESTINATÁRIOS DA NORMA. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE PRÉVIO ESTUDO TÉCNICO A RESPEITO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O SURFE E A PESCA DA TAINHA. ATIVIDADE PESQUEIRA QUE SE DÁ POR ARRASTO, COM USO DE REDES E ANILHAS. PRÁTICA DO ESPORTE QUE AFASTA OS CARDUMES E IMPEDE A PESCA ARTESANAL. PESCA DA TAINHA QUE, IGUALMENTE, IMPÕE OBSTÁCULOS À PRÁTICA DO ESPORTE. INTERESSES COLIDENTES QUE FORAM BEM EQUACIONADOS PELA NORMA. BANDEIRAS DE CORES VERDE E VERMELHA QUE DEVEM SER AFIXADAS NAS PRAIAS DA CIDADE DIARIAMENTE, APÓS REUNIÃO E CONSENSO ENTRE REPRESENTANTES DOS PESCADORES, DOS SURFISTAS E DO PODER PÚBLICO. PRIORIDADE AOS PESCADORES QUE SE JUSTIFICA DIANTE DA TEMPORALIDADE LIMITADA DE SUA ATIVIDADE, DE SUA NECESSIDADE POR SUBSISTÊNCIA E PELA PREVALÊNCIA DO INTERESSE ECONÔMICO E NA DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL. NORMA QUE SE REVELA CONSTITUCIONAL NOS PLANOS FORMAL E MATERIAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE DAR-LHE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA DETERMINAR QUE A AUSÊNCIA DE AFIXAÇÃO DE BANDEIRAS VERMELHAS PELOS PESCADORES EQUIVALE À APOSIÇÃO DE BANDEIRAS VERDES PARA A PRÁTICA DO SURFE. MEDIDA IMPERATIVA PARA EVITAR SITUAÇÃO DE ANOMIA OU OBSTACULIZAR, SEM CORRESPONDENTE INTERESSE DOS PESCADORES, O EXERCÍCIO DO ESPORTE PELOS SURFISTAS. INCIDENTE JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.” (documento eletrônico 49, p. 1). 



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 145 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 586.224/SP, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina recusou a retratação, mantendo na íntegra o julgado anterior. Vejamos:



    “Ementa: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. LEI MUNICIPAL N. 10.020/2016, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. REEXAME DA MATÉRIA CONFORME A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 145 DE REPERCUSSÃO GERAL. AFERIÇÃO DO INTERESSE LOCAL PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGIFERANTE DO MUNICÍPIO EM TEMA DE MEIO AMBIENTE. INTERESSE LOCAL PRESENTE, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. PESCA ARTESANAL DA TAINHA QUE CONSTITUI PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA E POSSUI RELEVÂNCIA HISTÓRICA, SOCIAL E ECONÔMICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. REGULAÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE NORMA EMANADA DE OUTRO ENTE FEDERADO COMPETENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO, MAIS RIGOROSO OU QUE POSSA SER FRUSTRADA PELA NORMATIVA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.” (documento eletrônico 15).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, c, e d da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, caput, XV; 20, IV, VI, VII; 22, I, X; 30; e 225, mesma Carta, bem como ofensa ao Tema 145 da Repercussão Geral (documento eletrônico 92).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Confira-se:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei)  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei)



    Além disso, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos: 



    “A norma aqui questionada (Lei Municipal n. 10.020/2016) promoveu alterações na redação do art. 5.º da Lei Municipal n. 4.601/95, cujo texto, ao final, tornou-se o seguinte, grifados os excertos que interessam ao presente julgamento:



    [...]



    No que respeita à alegada inconstitucionalidade formal, entendo que, no caso específico da regulação imposta pela norma aqui questionada, não ocorre a usurpação de competência da União.



    Com efeito, não se olvida que são bens da União"o mar territorial" e "os terrenos de marinha e seus acrescidos" (art. 20, incs. VI e VII, da CRFB), tampouco que compete privativamente à União legislar sobre direito marítimo e navegação marítima (art. 22, incs. I e X, da CRFB). Igualmente, não se perde de vista que compete concorrentemente à União e aos Estados legislar a respeito da pesca e do patrimônio histórico e cultural (art. 24, incs. VI e VII, da CRFB), sendo todos esses elementos de relevo para o trato da presente questão.



    Todavia, também não se pode esquecer que compete a todos os entes federados, inclusive os Municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura e proteger o meio ambiente (art. 23, incs. V e VI, da CRFB), comando ao qual se amolda, ainda, o art. 225 da CRFB, ao dispor que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"(destaquei).



    Da mesma forma, o Município também é competente para legislar sobre"assuntos de interesse local" e "promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local", além de "suplementar a legislação federal e a estadual no que couber" (art. 30, incs. I, II e IX, da CRFB). 



    Entende-se, assim, que a tutela do mar e das praias, embora estas situem-se sob o domínio da União, recai a todos os entes federados, de acordo com suas competências constitucionais, não sendo ilícita, em princípio, a edição de normas visando ao exercício dos deveres e mandamentos que a Carta Maior lhes impõe. Especialmente no caso da zona costeira do Brasil, o assunto ganha maior destaque, na medida em que é virtualmente impossível à União atuar para mitigar todos os conflitos e resguardar todas as particularidades que ocorrem ao longo da extensão multi quilométrica da costa brasileira, de especial interesse econômico, turístico, ambiental e de soberania nacional.



    Nesse sentido, aliás, foi que a União exerceu a sua competência legiferante ao promulgar a Lei n. 7.661/88, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Estabeleceu o legislador, na mencionada norma, que "o PNGC [Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro] visará especificamente a orientar a utilização racional dos recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural" (art. 2.º; destaquei), inclusive outorgando aos Estados e Municípios competência expressa para a elaboração de seus planos locais de gerenciamento costeiro ("Os Estados e Municípios poderão instituir, através de lei, os respectivos Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as normas e diretrizes do Plano Nacional e o disposto nesta lei, e designar os órgãos competentes para a execução desses Planos"; art. 5.º, § 1.º; destaquei).



    Esses mandamentos são reforçados pelo Decreto n. 5.300/2004, que regulamentou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ao fixar, entre os seus princípios, a "consideração, na faixa terrestre, das áreas marcadas por atividade socioeconômica-cultural de características costeiras e sua área de influência imediata, em função dos efeitos dessas atividades sobre a conformação do território costeiro" (art. 5.º, inc. VII) e prever expressamente as competências municipais acerca do tratamento da zona costeira (art. 14), dentre as quais está a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de acordo com os Planos Nacional e Estaduais de Gerenciamento Costeiro e o Plano de Intervenção da Orla Marítima (inc. I), no qual se inclui o trato das regiões "de interesse especial em áreas com urbanização consolidada", estas consideradas como aquelas em que há ocorrência de comunidades tradicionais "[cercadas] por áreas de médio a alto adensamento de construções e população residente, com características de orla exposta, semi-abrigada ou abrigada" (art. 26, inc. XII).



    E, de fato, no plano local, tanto o Estado de Santa Catarina, como o Município de Florianópolis, autorizados pela legislação federal, vieram a editar os seus planos locais de gerenciamento costeiro (Lei Estadual n. 13.553/2005 e Lei Municipal n. 7.975/2009), sendo certo que o Plano Municipal de Florianópolis igualmente reitera a sua preocupação com "a utilização racional dos recursos naturais da Zona Costeira Municipal" para "propiciar a elevação da qualidade de vida de sua população e a proteção de seus patrimônios natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico" (art. 2.º da Lei Municipal n. 7.975/2009, de Florianópolis). 



    Como se nota, para a criação, previsão, planejamento e execução dos diversos mecanismos capazes de proteger a zona costeira brasileira, nesta em que se incluem os bens de domínio da União como as praias e o mar territorial, são competentes todos os entes federados, cada qual exercendo a sua competência de acordo com o papel que lhes outorgou a Constituição da República. No caso específico dos municípios, compreende-se que essa competência será exercida de acordo com o interesse local, na preservação do patrimônio histórico e cultural, e de forma suplementar às leis federais e estaduais sobre o tema.



    [...]



    Nesse sentido, não há inconstitucionalidade formal manifesta na Lei Municipal n. 10.020/2016, de Florianópolis, apenas porque tratou de regular a ocupação do mar nas praias da cidade, pois que o Município é competente, em princípio, para tanto, suplementando a legislação superior naquilo que lhe couber. Resta averiguar, entretanto, se está presente o interesse local e/ou a defesa do patrimônio cultural na edição da referida norma, na medida em que serão estes os elementos definidores da efetiva constitucionalidade formal da lei.



    No ponto, tenho que a resposta é afirmativa. Afinal, é desnecessária larga digressão para reconhecer o interesse local presente na preservação da pesca artesanal da tainha em Florianópolis, que tem, nessa espécie de peixe, um dos marcos constitutivos da cultura e da identidade locais. Sabe-se, e a experiência comum dispensa a necessidade de prova documentada, que a pesca da tainha é relevante não apenas para a subsistência dos pescadores artesanais da cidade, mas fomenta o ecoturismo e o turismo gastronômico neste Município conhecido em todo o País por suas praias, mares e gastronomia de frutos do mar, contribuindo para a economia local. Anote-se que o Município tem, em seu calendário oficial, inclusive previsão do Dia da Abertura da Pesca da Tainha (15 de maio) e o Dia do Pescador Artesanal (29 de junho) – este, e não por acaso, em meio ao período da pesca da tainha –, conforme o Anexo da Lei Municipal n. 10.482/2019, além de sediar periodicamente a Festa da Tainha.



    Ademais, a pesca artesanal da tainha é reconhecida como patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina desde 2012 (Lei Estadual n. 15.922/2012, consolidada no Anexo I da Lei Estadual n. 17.565/2018), decorrendo da tradição histórica indígena repassada aos açorianos, tendo, aliás, a comunidade pesqueira da Praia do Campeche, nesta Capital, recebido o respectivo certificado emitido pela Fundação Catarinense de Cultura, na forma do Decreto Estadual n. 2.504/2004, no ano de 2017 (como visto em: https://www.ipatrimonio.org/santa-catarina-pesca-artesanal-da-tainha. Acesso em: 24.02.2023).



    Assim, considerando a prevalência do interesse local e a defesa do patrimônio cultural, entendo que o Município de Florianópolis tem competência legislativa para regular a proteção da pesca artesanal da tainha, sendo certo, outrossim, que o assunto é de interesse tão específico da comunidade local que, a rigor, não se pode depender da iniciativa da União para a promoção da cultura do Município, encarregando-se este ente federado, portanto, de suplementar a legislação federal no que lhe coube, tal como lhe permite a Constituição da República.” (documento eletrônico 50, pp. 3-5)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais (Lei Federal 7.661/1988) e locais (Lei 13.553/2005 do Estado de Santa Catarina e Leis 7.975/2009 e 10.020/2016 do Município de Florianópolis) aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LEIS 6.766/79, 7.661/88, 12.651/12 E 11.428/06. DANO AO MEIO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.444.212 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/10/2023 - grifei).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE TRATA DO PROGRAMA “VISÃO SOLIDÁRIA”. FUNÇÃO DE OPTOMETRISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE NÃO INVADE A COMPETÊNCIA MÉDICA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que – para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca das especificações legais para a participação dos profissionais de saúde no programa “Visão Solidária” do Município de Marialva/PR – seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/3/2023, grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Representação de inconstitucionalidade. 2. Lei Municipal paulistana 16.886/2018. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de provas. 3. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.368.159 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2022, grifei)



    Por fim, quanto à alegação de ofensa ao Tema 145 da Repercussão Geral, em juízo de retratação, o Tribunal a quo assentou que:



    “[...] no caso submetido à apreciação deste colendo Órgão Especial, o interesse local ficou, de fato, bem evidenciado, na medida em que a pesca tradicional da tainha foi reconhecida pelo Estado de Santa Catarina como patrimônio cultural de sua população; a pesca tradicional é elemento constitutivo da cultura e da economia do Município de Florianópolis; e havia disputas e embates cotidianos entre pescadores e surfistas na época prevista para a pesca da tainha, atraindo, assim, a competência do Município para legislar sobre a matéria. Além disso, não há tratamento diverso estabelecido pela União ou pelo Estado sobre o mesmo tema, que a norma municipal possa frustrar ou contrariar” (documento eletrônico 124,p. 6)



    Assim, o acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os municípios são competentes para legislar sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Nessa linha:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE